Tribunal: TJPA
Processo: 0008441-19.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5564 - Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008441-19.2019.8.14.0040

APELANTE: VANDISNEY BEZERRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificação do furto qualificado para a forma simples, diante da ausência de laudo pericial capaz de atestar o rompimento de obstáculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o exame pericial seja, como regra, exigido para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, a jurisprudência admite sua substituição por outros meios de prova idôneos.

4. No caso, a prova oral colhida em juízo, notadamente a confissão do réu quanto ao arrombamento do portão e o depoimento da vítima representa conjunto probatório seguro e harmônico, apto a autorizar a incidência da qualificadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A ausência de laudo pericial não impede a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo quando esta estiver suficientemente demonstrada por outros meios de prova.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 158.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Vandisney Bezerra Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP (ID 25522189).

Em razões recursais, pleiteia a desclassificação da conduta para furto simples, sob a alegação de que não ficou configurada a qualificadora do rompimento de obstáculo prevista no art. 155, §4º, I, do CP, ao argumento de que não foi realizado laudo pericial, em malferimento ao art. 158, do CPP (ID 25522194).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 25522196), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29496756).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal, em razão de ter arrombado o portão de uma oficina mecânica, de onde subtraiu uma bicicleta, inexistindo espaço para a pretendida desclassificação para o delito de furto simples, sustentando a ausência de laudo pericial a comprovar o rompimento da porta.

Cumpre assinalar que, no delito de furto qualificado, a regra é a imprescindibilidade do exame pericial para atestar a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Todavia, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora” (STJ,
AgRg no HC n. 846.749/SC
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.06.2024).

In casu
, o conjunto probatório é robusto e suficiente, haja vista que o próprio réu, Vandisney Bezerra Silva, confessou tanto na fase policial (ID 25522138, p. 7), quanto em juízo, que arrombou o portão da oficina e subtraiu a bicicleta, agindo em companhia de um comparsa e estando sob efeito de entorpecentes (ID 25522179 - mídia).

Além disso, os fatos foram confirmados pela da vítima em sede judicial, conforme consignado na sentença:

A vítima WELLINGTON FERRAZ DE ANDRADE narrou em juízo que no dia dos fatos
o réu arrombou a porta que dava acesso a oficina e a porta que dava acesso ao escritório
. Que a pessoa que morava nos altos ouviu e viu a movimentação e entrou em contato com o depoente. Que ao chegar no local, notou que o nacional tinha levado uma bicicleta e algumas ferramentas de trabalho na oficina. Que encontraram uma viatura e pediram apoio, que pouco tempo depois encontraram o réu ainda conduzindo a motocicleta furtada. Que conseguiu recuperar apenas a bicicleta, as ferramentas e o celular não foram recuperados. Que o tempo entre o furto e a prisão do réu foi entre 1h/1h30. Que a pessoa que viu disse que era apenas uma pessoa praticando o furto (ID 25522189, pág. 3)

Nesse contexto, comprovados o rompimento de obstáculo mediante a confissão judicial do réu e a palavra firme da vítima, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do furto qualificado, nos termos do art. 155, §4º, I, do Código Penal, porquanto “a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, quando a prova produzida no decorrer da instrução é suficiente para caracterizá-la.” (TJDFT,
ApCrim n. 0701902-26.2024.8.07.0004
, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 12.9.2024).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025